Tribunal: TJMT
Processo: 1015263-08.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015263-08.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MANOEL DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 009.482.301-42 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), MICHELLE FASCINI XAVIER - CPF: 999.022.651-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (ANTIGA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). ACIDENTE NO TRAJETO PARA O TRABALHO. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que determinou à autarquia previdenciária Recorrente o restabelecimento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, cessado em 27/09/2018, em favor do Recorrido. A decisão baseou-se no conjunto probatório, em especial no laudo pericial, que indicou incapacidade parcial e permanente para o labor habitual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente, considerando-se a alegada ausência de incapacidade total, a possibilidade de reabilitação profissional e supostas falhas na comprovação da qualidade de segurado, da carência mínima e da origem não preexistente da moléstia.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 8.213/1991 exige, para a concessão da aposentadoria por invalidez, além da incapacidade para o trabalho, a insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado.
4. O laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente, sendo incompatível com o exercício da atividade habitual exercida pelo autor — queimador de cerâmica —, exigente de esforços físicos intensos.
5. As condições pessoais do segurado — idade avançada, baixa escolaridade, restrição a atividades braçais — inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho, o que justifica, diante do princípio da dignidade da pessoa humana, a concessão da aposentadoria pleiteada.

6. A qualidade de segurado e a carência restaram comprovadas nos autos, bem como a inexistência de preexistência da moléstia à filiação ao RGPS.
7. A fixação da Data de Início do Benefício em 27/09/2018 revela-se adequada, pois o benefício vinha sendo pago até essa data, conforme reconhecido administrativamente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É devida a aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, embora apresente incapacidade parcial, revela-se insuscetível de reabilitação profissional, diante de suas condições pessoais e socioeconômicas, nos termos do art. 42 da L. 8.213/1991."

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; L. 8.213/1991, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04/06/2012; STJ, REsp 1568259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/12/2015; TJMT, Apelação 174477/2015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 19/06/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,
contra a

sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da
Ação para restabelecimento de Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, ajuizada por
Manoel Domingos de Campos,
que determinou à autarquia previdenciária restabelecer o referido benefício previdenciário em favor do autor, ora Apelado, com termo inicial na data da cessação do benefício administrativo (27/09/2018), bem como o pagamento das parcelas vencidas (id. 287998492).

O Recorrente sustenta, em síntese: (1) que o laudo pericial constatou incapacidade parcial, e não total, permanente e absoluta, circunstância que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez; (2) que há possibilidade de reabilitação profissional, o que também afasta a concessão do referido benefício; (3) que não foram comprovados os requisitos legais previstos nos artigos 42 e 59 da Lei n.o 8.213/91, especialmente quanto à qualidade de segurado na data da incapacidade e ao cumprimento da carência mínima de 12 contribuições mensais; (4) que a doença apresentada é preexistente à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o que inviabiliza a concessão do benefício, conforme dispõe o parágrafo único do art. 59 da referida lei.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer que

a Data de Início do Benefício (DIB) seja

fixada em 22/04/2019, correspondente à data do laudo judicial, e não à da cessação administrativa.

Prequestiona os dispositivos legais citados para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia que o benefício concedido seja convertido em auxílio-doença, com fixação da Data de Início do Benefício (DIB) em 22/04/2019, correspondente à data do laudo pericial judicial (id. 287998495).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as argumentações aventadas (id. 287998854).

O recurso foi inicialmente encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, que reconheceu a incompetência absoluta para o seu julgamento e declinou da competência em favor deste Tribunal de Justiça Estadual

(ids. 2879998856 e 287998862).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela ausência de interesse na intervenção do feito (id. 289967382)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação e determinou o restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente em favor
do Apelado.

Consta do caderno processual

que a Ação para Restabelecimento por Aposentadoria por Incapacidade Permanente, proposta por Manoel Domingos de Campos, inicialmente, foi distribuída perante a Justiça Federal e tem por objeto o restabelecimento do referido benefício, cessado administrativamente, de forma indevida, em 27/09/2018, sob o argumento de que permanece incapacitado de forma total e permanente para o exercício de atividades laborais, conforme demonstram os laudos médicos e demais documentos acostados aos autos.

Discorre que usufruía o referido benefício desde 30/06/2011, sob o registro 32/163.014.160-4 (id. 287998486).

O Magistrado Singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pedido para restabelecer o benefício da aposentadoria por incapacidade permanente, nos seguintes termos:

“[...]Vistos,

MANOEL DOMINGOS DE CAMPOS
, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente “ação de restabelecimento aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela antecipada” em desfavor
do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, também qualificado, objetivando o restabelecimento da sua aposentadoria por invalidez.

Aduz da petição inicial que o autor é acometido de sequela de fratura ao nível do punho e da mão (cid 10 T92.2), e sequelas de traumatismos de membro superior (cid 10 T92), decorrido de acidente de motocicleta, tendo aposentado em 30/06/2011 por invalidez. Todavia, após quase 8 anos, foi informado que foi negada sua incapacidade e que seu beneficio seria cessado em 27/09/2018. [...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei no 8.213/91,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, CONCEDENDO a aposentadoria por invalidez ao Sr. MANOEL DOMINGOS DE CAMPOS, por restar configurada a sua inaptidão definitiva para o exercício de função laborativa; ao pagamento, em parcela única, das prestações previdenciárias vencidas desde 27/09/2018.
Concedo ainda
, com fundamento do art. 303 do CPC, a tutela antecipada, pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu imediato cumprimento, implantando-se a aposentadoria por invalidez da parte autora, sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. [...]” (id. 287998492)

Inconformado, o Apelante argui, em resumo, que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez que o laudo pericial apontou incapacidade apenas parcial, com possibilidade de reabilitação, além da ausência de comprovação da qualidade de segurado e da carência mínima, bem como da preexistência da doença à filiação ao RGPS.

Subsidiariamente, requer que a Data de Início do Benefício (DIB) seja fixada em 22/04/2019, data do laudo judicial.

Vê-se que a controvérsia recursal cinge-se em saber se a sentença que restabeleceu o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente em favor da parte autora, ora Apelado, deve ser reformada, à luz dos requisitos legais.

Para a concessão, ou restabelecimento, da aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“(...) Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. (...)”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). Destaquei.

No caso em apreço, a prova, produzida pelo Juízo da Justiça Federal, quando a ação ainda tramitava naquela instância, revela que

o Autor, ora Apelado, na função de queimador de cerâmica, sofreu um acidente em 2008, no trajeto de moto para o trabalho, que resultou em fratura na extremidade superior do úmero. O Autor foi submetido a cirurgia, porém ficou com sequela permanente no membro superior (id. 25164413 - autos de origem).

Evidencia-se, ainda, que, na condição de segurado desde o ano de 1994, a Autarquia Previdenciária reconheceu o direito do Recorrido à concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária por Acidente de Trabalho n.o 52949555535, no período de 09/03/2008 a 09/12/2008 (id. 287948798), bem como ao

Auxílio por Incapacidade Temporária, no período de 30/11/2011 a 27/09/2018, quando então houve o indeferimento do pedido de restabelecimento da Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Ressalta-se que, a partir de 27/09/2018, já havia sido atribuída a nomenclatura do benefício para Aposentadoria por Incapacidade Permanente ao referido benefício (id. 25164410 – autos de origem).

O laudo pericial, subscrito por
expert
de confiança do Juízo Federal no ano de 2019, concluiu que a parte autora, ora Recorrido, apresenta incapacidade laborativa de natureza permanente e parcial, decorrente de acidente de trabalho, desde o ano de 2008, em razão de sequela de fratura de membro superior (CID 10 T2), sendo-lhe possível apenas o exercício de atividades que exijam baixa demanda funcional dos membros superiores (id. 25164411 – autos de origem).

Diante desse contexto, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento do benefício de aposentadoria pleiteado. Explico.

Primeiramente,
está comprovada
a condição de segurado do INSS desde 1994.

Em segundo lugar, não há qualquer indício de que a enfermidade que acomete o Segurado seja preexistente, como sustenta o Recorrente. Ao contrário, as provas constantes dos autos indicam tratar-se de sequelas decorrentes de acidente de trabalho.

Logo, embora o laudo pericial produzido em juízo ateste a existência de incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade laborativa habitual, com possibilidade de desempenho apenas de funções que exijam baixa demanda funcional dos membros superiores, devem ser consideradas, de forma conjunta, as condições pessoais do segurado — idade (56 anos), baixa escolaridade, existência de sequelas e experiência profissional restrita a atividades eminentemente braçais —, circunstâncias que dificultam significativamente sua reabilitação profissional.

Percebe-se, então, que, na espécie, diante das condições sociais e pessoais do segurado, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana,
celula mater
dos direitos humanos, que dão estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e iluminam a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Logo, mesmo que se considere parcial a incapacidade, mas desde que permanente, como no caso, e as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstrem a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

A propósito, colaciono a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito. 3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão.

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Nessa linha, é a orientação da jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Nesse contexto, a meu ver, foram preenchidos os requisitos para o restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez.

Por outro lado, não há que se falar em fixação da data de início do benefício a partir da realização da perícia judicial, uma vez que o segurado já percebia benefício previdenciário por vários anos antes da elaboração do laudo, o qual, inclusive, indica como data inicial da incapacidade o ano de 2008.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mantendo íntegra a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025